Tribunal: TJES
Processo: 5002665-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002665-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MORAES NASCIMENTO & PICOLOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO BANESTES S/A e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002665-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MORAES NASCIMENTO & PICOLOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - MS9571
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO BANESTES S/A, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a medida liminar no Mandado de Segurança no qual pretendia o impetrante que a autoridade coatora contabilizasse os pontos atinentes a capacidade técnica comprovadas nos documentos presentes no Envelope II do procedimento de Licitação Banestes nº 05/2021.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que a Comissão de Licitação, quando da abertura do “Envelope II – Capacidade Técnica”, usou de excesso de formalismo para deixar de computar os pontos da impetrante atinentes à capacidade técnica, embora tenha atendido ao disposto no edital;
ii)
que, tal como decidido no Agravo de Instrumento nº 5000129-52.2022.8.08.0000, restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante com a apresentação de documentação suficiente a comprovar sua capacidade técnica;
iii)
que há urgência de concessão da medida considerando a convocação das sociedades habilitadas para assinatura dos contratos;
iv)
que merece reforma a decisão recorrida para determinar às Agravadas que considerem os pontos do Agravante, referente aos contratos 13.239/2019, 00280/2020, JURIR/ALAGOAS E JURIR/MATO GROSSO, tanto para a área cível quanto para a área de recuperação de crédito, procedendo-se a reclassificação das sociedades habilitadas.

Sob ID 2377786 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno interposto no ID 2404591.

Informações prestadas pelo juízo originário no ID 2427966.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 2530419 suscitando preliminar de perda do objeto considerando a adjudicação, homologação e assinatura dos contratos administrativos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 2716681.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2816955) pela prejudicialidade do recurso diante da adjudicação do objeto licitado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento em conjunto ao
Agravo de Instrumento nº 5000129-52.2022.8.08.0000
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002665-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MORAES NASCIMENTO & PICOLOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - MS9571
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO BANESTES S/A, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

VOTO

Preliminar: perda do objeto

Conforme consta do relatório, o agravado suscita preliminar de perda de objeto do recurso diante da conclusão do certame, com adjudicação do objeto e assinatura dos contratos administrativos.

Da mesma forma opinou a d. Procuradoria de Justiça.

Entretanto,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que superveniente adjudicação não configura perda de objeto quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo” (STJ; EDcl-AgInt-REsp 1.906.423; Proc. 2020/0304617-6; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 01/02/2022).

Desta feita,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a medida liminar no Mandado de Segurança no qual pretendia o impetrante que a autoridade coatora contabilizasse os pontos atinentes a capacidade técnica comprovadas nos documentos presentes no Envelope II do procedimento de Licitação Banestes nº 05/2021.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que a Comissão de Licitação, quando da abertura do “Envelope II – Capacidade Técnica”, usou de excesso de formalismo para deixar de computar os pontos da impetrante atinentes à capacidade técnica, embora tenha atendido ao disposto no edital;
ii)
que, tal como decidido no Agravo de Instrumento nº 5000129-52.2022.8.08.0000, restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante com a apresentação de documentação suficiente a comprovar sua capacidade técnica;
iii)
que há urgência de concessão da medida considerando a convocação das sociedades habilitadas para assinatura dos contratos;
iv)
que merece reforma a decisão recorrida para determinar às Agravadas que considerem os pontos do Agravante, referente aos contratos 13.239/2019, 00280/2020, JURIR/ALAGOAS E JURIR/MATO GROSSO, tanto para a área cível quanto para a área de recuperação de crédito, procedendo-se a reclassificação das sociedades habilitadas.

Sob ID 2377786, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante tendo por fundamento, em essência, ser ilegal o ato da Comissão de Licitação ao não contabilizar os pontos atinentes à capacidade técnica da impetrante, referentes aos contratos 13.239/2019, 00280/2020, JURIR/ALAGOAS E JURIR/MATO GROSSO, tanto para a área cível quanto para a área de recuperação de crédito, firmados com a Caixa Econômica Federal e constantes dos atestados apresentados e colacionados no “Envelope II – Capacidade Técnica”.

A tutela de urgência fora indeferida pelo juízo originário, por não estarem presentes os pressupostos legais autorizativos da concessão da medida, sobretudo a probabilidade do direito do Impetrante.

Da análise do caderno processual eletrônico, cujos documentos foram colacionados pelo próprio recorrente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada anteriormente quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora possua entendimento de necessidade de observância do formalismo moderado nos certames licitatórios, de modo a impedir apego excessivo a formalidades que prejudiquem a amplitude de participação dos interessados e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, também entendo não haver como se descurar da necessidade de observância do edital e da igualdade de condições de participação dos licitantes.

Por essa razão tem sido possível flexibilizar certas exigências editalícias quando se tratar de mera formalidade secundária, ou seja, vícios sanáveis sem o comprometimento da higidez do procedimento licitatório e do tratamento isonômico.

O princípio da isonomia, nas licitações, assegura aos interessados a oportunidade de contratar com a Administração tendo por base as regras previamente estipuladas e aplicáveis, de forma indistinta, a todos os eventuais interessados, de modo que não se dê tratamento diferenciado a um ou a outro, salvo nas hipóteses legais.

Vê-se que o Edital inaugural da Licitação Banestes nº 005/2021, que tem por objetivo o credenciamento de sociedades advocatícias, trouxe exigências claras e oportunas, repetidas diversas vezes ao logo do documento, acerca da necessidade de comprovação de capacidade técnica da licitante interessada, a ser demonstrada separadamente em cada área em que pretendia atuar.

Ou seja, o certame visa selecionar, em cada um dos ramos de atuação do Banco (cível, recuperação de créditos, trabalhistas, penal, etc.) as sociedades mais tecnicamente capacitadas em cada um desses ramos, razão pela qual exigiu a apresentação de documentação específica e detalhada para cada uma dessas áreas de interesse da licitante.

A agravante manifestou, no que pertinente ao presente feito, interesse nas áreas cível e de recuperação de créditos, tendo apresentado entre outros documentos, atestados emitidos pela Caixa Econômica Federal colacionados no “Envelope II – Capacidade Técnica”.

No caso, a Comissão de Licitação não contabilizou os pontos atinentes aos atestados que indicavam os contratos 13.239/2019, 00280/2020, JURIR/ALAGOAS E JURIR/MATO GROSSO, tanto para a área cível quanto para a área de recuperação de crédito.

Aparte a presunção de regularidade da atuação da Comissão, da análise desses referidos documentos igualmente não pude extrair, com clareza e precisão, se havia a necessária experiência de atuação nas áreas pretendidas (Cível e Recuperação de crédito), eis que os atestados trazem redação genérica capaz de abarcar outras áreas do direito.

Frise-se que, ao contrário do que faz crer o recorrente, não se trata de apego excessivo à forma, a ponto de se exigir constar as expressões “área cível” e “recuperação de créditos”, e sim a necessidade de que o documento apresentado permita transmitir essa informação, o que não ocorreu.

E por carecer da principal informação que nele deveria constar (a área de atuação dos serviços jurídicos prestados à declarante) não há como configurar hipótese de mero erro formal (erro de digitação ou formatação), e sim, de erro substancial.

Por essa razão, não haveria como se aplicar o disposto no item 25.3 do Edital, de modo a permitir sanação do vício, eis que, repito, é erro substancial, da essência do documento.

Não se vê, portanto, qualquer demonstração de que a atuação da Comissão de Licitação se deu em desatendimento às regras previamente estabelecidas, de observância imposta a todos os participantes.

Em verdade, a comissão apenas fez aplicar as disposições do Edital, diante do descumprimento da exigência de demonstração de capacidade em cada uma das áreas.

No mesmo sentido, observadas as especificidades do caso:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO –AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A documentação carreada aos autos não é capaz de demonstrar, de plano, o direito líquido e certo do impetrante, o que é exigido pelo rito que rege a ação de mandado de segurança, que não admite dilação probatória. [...] 3. Importante considerar que o edital dispôs de forma expressa que a apresentação irregular de qualquer dos documentos no ato de inscrição ocasionaria a eliminação do candidato do certame, sendo registrada, ainda, a possibilidade de o representante legal e a pessoa jurídica possuírem o mesmo endereço, desde que devidamente comprovado através da documentação carreada. 4. Logo, não há qualquer ilegalidade a ser imputada à Comissão de Licitação, que não poderia ter demonstrado tratamento especial ao impetrante, razão pela qual o inabilitou e excluiu do certame licitatório com base em fundamento expressamente previsto em edital, tudo em conformidade com as regras e princípios que regem as licitações e os contratos da Administração Pública. 5. Em verdade, vale-se o impetrante da própria torpeza para obter provimento judicial em seu favor, conduta essa que afronta os princípios gerais da boa-fé, dentre os quais destaca-se o brocardo nemo auditur propriam turpitudinem allegans, bem como os princípios constitucionais da isonomia e da legalidade.
6. Ausente qualquer patente ilegalidade, não há direito líquido e certo a ser amparado na via do mandamus. 7. Segurança denegada. (TJAM - MS 4008778-05.2020.8.04.0000

Órgão Julgador: Câmaras Reunidas – Relator: João Mauro Bessa Publicação 22/09/2021 Julgamento 22 de Setembro de 2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº. 20170009/CCC/STDS. 1) PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. OBRA EM ANDAMENTO. 2) PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA APRESENTADA COM CNPJ DIFERENTE DO CONTRATANTE, ALÉM DE TER SIDO EMITIDO EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE PORTO ALEGRE/RS. ERRO ATRIBUÍVEL À PRÓPRIA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, uma vez que a obra ainda está em andamento, com prorrogação até junho de 2019, conforme manifestação da impetrante (fl. 441) e consulta ao diário oficial na data de 12 de fevereiro de 2019. 1. Ao contrário do que argumenta a impetrante, a inconsistência detectada na apólice do seguro garantia não se limita à um simples erro material, pois além do cnpj do segurado, há falha também no endereço do órgão público contratante, o que configura, a meu ver, erro substancial que compromete a validade da garantia prestada. 2. Ademais, a Lei nº 8.666/1993 não permite o reparo posterior de vícios dessa natureza, conforme inteligência do § 3º do art. 43. 3. A desclassificação da proposta deu-se nos moldes da Lei que rege o procedimento, não havendo que se falar em ofensa à direito líquido e certo. 4. Como visto, não me parece prudente igualar a impetrante aos outros licitantes que apresentaram rigorosamente a documentação na data e forma exigida pelo edital. Tal pretensão, incontestavelmente, macularia o princípio da isonomia encartado no caput do art. 5º da Constituição Federal. 5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (TJCE; MS 0621835-26.2018.8.06.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo; Julg. 11/04/2019; DJCE 24/04/2019)

Desta feita, inexistindo nos autos prova do preenchimento dos requisitos legais para concessão antecipada da ordem, concluo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido, conclusão que deve prevalecer por
não emergir dos autos justa razão para sua reversão
.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO

PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. MÉRITO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE NÃO ATENDE O EDITAL. PONTUAÇÃO NÃO CONCEDIDA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1.
O Edital inaugural da Licitação Banestes nº 005/2021, que tem por objetivo o credenciamento de sociedades advocatícias, trouxe exigências claras e oportunas, acerca da necessidade de comprovação de capacidade técnica da licitante interessada, a ser demonstrada separadamente em cada área em que pretendia atuar.
2.
Aparte a presunção de regularidade da atuação da Comissão, da análise desses referidos documentos igualmente não foi possível extrair, com clareza e precisão, se havia a necessária experiência de atuação nas áreas pretendidas (Cível e Recuperação de crédito), eis que os atestados trazem redação genérica capaz de abarcar outras áreas do direito.
3.

E por carecer da principal informação que nele deveria constar não há como configurar hipótese de mero erro formal (erro de digitação ou formatação), o que autorizaria a sanação do vício.
4.
Há necessidade de observância do formalismo moderado nos certames licitatórios, de modo a impedir apego excessivo a formalidades que prejudiquem a amplitude de participação dos interessados e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, por outro lado, não há como descurar da necessidade de observância do edital e da igualdade de condições de participação dos licitantes.
5.
Não se vê, portanto, qualquer demonstração de que a atuação da Comissão de Licitação se deu em desatendimento às regras previamente estabelecidas, de observância imposta a todos os participantes.
6.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do e. relator.